Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714630-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: VANDI RODRIGUES FALCAO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, uma vez que, no caso, ela já conta com tal efeito por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator